Tribunal: TJMT
Processo: 1004318-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004318-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ADRIANA APARECIDA AQUINO - CPF: 808.511.931-53 (RECORRIDO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1004318-52.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1004318-52.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Adriana Aparecida Aquino
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. VERBAS INDENIZATÓRIAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS EXTRAJUDICIALMENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ente público estadual contra acórdão da Turma Recursal que rejeitou embargos declaratórios anteriores em ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente, reconhecendo o direito ao pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e férias acrescidas de um terço, diante da nulidade dos contratos sucessivos celebrados entre os anos de 2017 e 2025. O embargante sustenta omissão quanto à existência de pagamento administrativo referente a parte das verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de considerar o pagamento administrativo realizado à parte autora a título de verba indenizatória de férias e, em caso positivo, se é possível determinar a compensação do valor pago com a condenação judicial imposta ao ente público estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

4.

O embargante apresentou documento comprobatório (holerite de janeiro de 2025) que evidencia o pagamento de R$ 6.805,82 (seis mil e oitocentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) à parte autora, a título de “indenização de férias extrajudicial”.

5.

Embora não tenha sido comprovada a existência formal de transação extrajudicial, o pagamento realizado corresponde à mesma natureza da verba reconhecida judicialmente.

6.

A jurisprudência e os princípios norteadores dos Juizados Especiais – simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade – autorizam a compensação de valores efetivamente pagos para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora.

7.

A omissão parcial no acórdão anterior deve ser sanada, reconhecendo-se o direito do ente público à compensação do valor pago administrativamente, nos termos do artigo 368 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

A compensação de valores pagos extrajudicialmente é admitida mesmo sem a formalização de transação, desde que comprovado o efetivo pagamento de verba de mesma natureza da discutida judicialmente.

2.

A ausência de manifestação expressa de concordância da parte autora com acordo administrativo não impede a compensação de valores, quando houver prova documental inequívoca do pagamento.

3.

O princípio da economia processual, que rege os Juizados Especiais, autoriza solução prática dos litígios e afasta o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 1.022; Código Civil, artigo 368.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1004318-52.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1004318-52.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Adriana Aparecida Aquino
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id. 300554857):
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o reclamado a pagar à parte autora o FGTS e as férias mais 1/3 (um terço) do período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal.

Acórdão
(Id. 308912871): por unanimidade, negou
provimento ao recurso inominado interposto pela parte requerida, ora embargante
.

Primeiros Embargos de Declaração
(Id. 309315353): o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a existência de transação extrajudicial firmada com a parte autora para pagamento de frias e terço constitucional, requerendo a homologação do acordo e a extinção parcial do processo.

Acórdão
(Id. 317605368): por unanimidade, rejeitou os aclaratórios.

Segundos Embargos de Declaração
(Id. 320058851): o estado embargante insiste na existência de transação extrajudicial firmada com a parte autora para pagamento de frias e terço constitucional, requerendo a homologação do acordo e a extinção parcial do processo.

Contrarrazões
: pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1004318-52.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1004318-52.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Adriana Aparecida Aquino
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, rejeitou os primeiros aclaratórios apresentados.

O processo teve origem em ação de cobrança ajuizada por Adriana Aparecida Aquino contra o Estado de Mato Grosso, pleiteando o pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional, decorrentes de contratos temporários sucessivos no período de 2017 a 2025.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando o Estado ao pagamento das verbas pleiteadas, respeitada a prescrição quinquenal.

Em recurso inominado, o Estado sustentou a validade das contratações temporárias e a inexistência de direito às verbas pleiteadas. Esta Turma Recursal, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Nos primeiros embargos de declaração, o Estado alegou omissão por não ter sido analisada suposta transação extrajudicial firmada com a parte autora. Os embargos foram rejeitados por ausência de comprovação documental da alegada transação.

Agora, em novos aclaratórios, o ente público estadual sustenta omissão no julgado anterior, apresentando holerite de janeiro de 2025 que comprova o pagamento de R$ 6.805,82 (seis mil e oitocentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) a título de "INDENIZ FERIAS EXTRA JUDICIAL", argumentando que tal pagamento configura cumprimento de acordo administrativo e deve ser compensado do crédito reconhecido nesta demanda.

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante apresenta documento novo - holerite de janeiro de 2025 - que comprova efetivamente o pagamento de R$ 6.805,82 (seis mil e oitocentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) a título de "INDENIZ FERIAS EXTRA JUDICIAL" à parte autora.

Quanto à alegada omissão, observo que o acórdão anterior foi claro ao consignar que
"o Estado de Mato Grosso limitou-se a afirmar genericamente a existência de termo de aceite devidamente assinado pela servidora em 22 de janeiro de 2025, mas não trouxe qualquer documento que comprovasse tal alegação"
.

De fato, não há nos autos comprovação de que a autora aderiu expressamente a qualquer acordo administrativo. O documento apresentado pelo Estado (termo de aceite) não contém a declaração de vontade da parte adversa aderindo à avença proposta.

Contudo, o holerite apresentado comprova inequivocamente que houve pagamento de verba indenizatória relativa a férias no valor de R$ 6.805,82 (seis mil e oitocentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) em janeiro de 2025, no mesmo período em que tramitava esta ação.

Os princípios que regem os Juizados Especiais - simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade - orientam para a solução prática dos conflitos, evitando-se o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

Embora não se possa reconhecer a existência formal de transação por ausência de comprovação da adesão expressa da autora, é inegável que houve pagamento de verba de mesma natureza daquela objeto desta demanda.

Aplicando o princípio da economia processual e para evitar enriquecimento sem causa, o valor efetivamente pago deve ser compensado do crédito reconhecido nesta ação, nos termos do artigo 368 do Código Civil.

Assim, há parcial omissão no acórdão anterior, que deve ser sanada para determinar a compensação do valor pago administrativamente.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE
para sanar a omissão apontada, mantendo o acórdão anterior em todos os seus termos, acrescentando apenas que, do valor da condenação, deverá ser compensado o montante de R$ 6.805,82 (seis mil e oitocentos e cinco reais e oitenta e dois centavos), efetivamente pago pelo Estado em janeiro de 2025, conforme comprovado pelo holerite juntado aos autos, devendo a compensação ser observada quando da liquidação e execução da sentença. Sem alteração quanto aos demais termos do acórdão embargado.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025